Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-18.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10954 - Orçamento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801424-18.2019.8.14.0065

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE XINGUARÁ-PA, MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0801424-18.2019.8.14.0065

Apelante: MUNICÍPIO DE XINGUARA

Apelada: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Procurador de Justiça: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Repasse de duodécimos. Previsão na Lei Orçamentária Anual. Alegação de litispendência e decadência. Rejeição. Prestações de trato sucessivo. Precedentes do STJ e STF. Obrigação constitucional de repasse integral até o dia 20 de cada mês. Percentual fixado pelo art. 29-A da CF/88. Separação e independência entre os Poderes. Inviabilidade de vinculação à receita efetivamente arrecadada. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença concessiva da segurança em mandado impetrado pela Câmara Municipal de Xinguara, visando compelir o ente municipal a repassar integralmente os duodécimos previstos na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o art. 168 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a ocorrência de litispendência com outra ação envolvendo as mesmas partes; (ii) apurar eventual decadência do direito de impetração; (iii) definir se o repasse de duodécimos deve ocorrer com base na LOA ou na receita efetivamente arrecadada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente litispendência, pois as ações possuem objetos distintos.

4. Afastada a decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

5. O art. 168 da CF/88 impõe ao Executivo a obrigação de repasse integral dos duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em conformidade com os percentuais do art. 29-A, vedada a vinculação à receita efetivamente arrecadada.

6. Precedentes do STF (ADPF 339 e ADPF 384) consolidam a tese de que a retenção ou redução do repasse afronta a separação dos Poderes e a autonomia financeira dos órgãos legislativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento: "1. O repasse de duodécimos à Câmara Municipal deve observar os valores fixados na Lei Orçamentária Anual, não se vinculando à receita efetivamente arrecadada. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se a cada prestação, afastando-se a contagem única."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 29-A e 168; CPC, art. 337, §2º; Lei 12.016/2009, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 339, Rel.
Min. Rosa Weber, Plenário, j. 06.08.2020; STF, ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 06.08.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1894377/AM, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2013685/PE, 2ª Turma, j. 26.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0801424-18.2019.8.14.0065 ajuizada pela apelada.

Sobreveio sentença (ID Num. 4628249), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isto, nos termos da fundamentação, julgo procedente o pedido, para conceder a segurança, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas nem honorários (art. 40 da Lei n. 12.016/15).

Intime-se (I) a impetrante por DJE; (II) a autoridade coatora e (III) a pessoa jurídica interessada por meio dos seus respectivos órgãos da advocacia pública responsáveis por sua representação judicial, pessoalmente e com vista dos autos (art. 183, §1º do CPC).

Concluídas as intimações, ciência ao MP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de conclusão.”

Inconformado, o Município de Xinguara interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 4628258), sustenta litispendência com a ação nº 0800892-44.2019.8.14.0065, bem como decadência do direito.

No mérito, defende que o repasse do duodécimo deve ser calculado com base na receita efetivamente arrecadada, e não nos valores abstratos previstos na Lei Orçamentária Anual, considerando as circunstâncias práticas e limitações financeiras do Ente Público.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A Câmara Municipal de Xinguara apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 4628262), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 6942887.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 7009565).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

LITISPENDÊNCIA:

Quanto a alegação de litispendência com a ação nº 0800892-44.2019.8.14.0065, desde já me manifesto pelo seu não acolhimento.

O fenômeno processual da litispendência nos termos do art. 337, §2º do CPC, pressupõe a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso. No caso sob exame, embora as partes sejam, de fato, as mesmas o Município de Xinguara e Câmara Municipal de Xinguara, há distinção quanto aos objetos das ações, uma vez que, a ação paradigma busca o acréscimo da COSIP na base de cálculo do duodécimo, enquanto que a presente ação pleiteia exclusivamente o cumprimento da dotação orçamentária já estabelecida na LOA, sem qualquer discussão sobre inclusão de outras receitas, o que descaracteriza a identidade exigida para a configuração da litispendência.

Portanto, tratando-se de pedidos juridicamente distintos, rejeito a preliminar e passo a análise da seguinte.

DECADÊNCIA:

O Município também suscita a decadência do direito de ação, ao argumento de que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial, sob alegação de que a ciência do impetrante do suposto ato ilegal ocorreu em janeiro de 2019, data que o repasse do duodécimo tem sido realizado em desacordo com a previsão da LOA, e somente ingressou com o mandado de segurança em 02/09/2019.

Não obstante as argumentações expendidas no presente recurso entendo que a prejudicial não deve prevalecer, pois, no caso de prestações periódicas, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias renova-se a cada prestação, conforme a súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança, como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978 .3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no REsp: 1894377/AM, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. (...) 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp: 2013685/PE, Data de Julgamento: 26/09/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Portanto, no presente caso, a obrigação de repasse mensal dos duodécimos caracteriza típica prestação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente. Assim, o prazo decadencial inicia-se a cada descumprimento, inaplicável a contagem única a partir do primeiro ato omissivo.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, ressaltou o Município apelante que o repasse do duodécimo deve ser calculado com base na receita efetivamente arrecadada, e não nos valores abstratos previstos na Lei Orçamentária Anual.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se houve violação ao mandamento constitucional previsto no art. 168 da Constituição da República com o repasse inferior de duodécimos ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo do município de Xinguara.

O repasse do duodécimo configura instrumento mantenedor da independência dos poderes, assegurando o equilíbrio do pacto republicado, de forma que a negativa de repasse ou repasse a menor desta verba pelo Poder Executivo à Câmara Municipal configura manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.

De fato, é obrigação constitucional do Poder Executivo transferir, até o dia 20 de cada mês, de forma integral, o duodécimo a que faz jus a Câmara de Vereadores, com base na receita concreta arrecadada, consoante previsto nos arts. 29-A e 168, ambos do Texto Constitucional, in verbis:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (...).”

“Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.”

Do texto constitucional se conclui que compete ao Poder Executivo municipal efetuar os repasses dos duodécimos à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, em valor não superior ao limite de 7% (sete por cento) da receita tributária do município e das transferências previstas pelos artigos 153, § 5º, 158 e 159, do próprio texto constitucional, obedecendo à proporção fixada pela Lei Orçamentária, tratando-se, assim, de garantia constitucional intransponível.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou tese vinculante no julgamento da ADPF nº 339 no sentido que "É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual" . Esta orientação tem sido reafirmada nos pronunciamentos mais recentes do Pretório Excelso, ocasiões em que tem deliberado que "A retenção do repasse de duodécimos por parte do Poder Executivo configura ato abusivo e atentatório a ordem constitucional brasileira. Precedentes." (ADPF 384, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2020, STF).

Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido que o repasse dos recursos correspondentes destinados à Câmara Municipal sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, é imposição constitucional, atuando o Poder Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, que não lhe pertencem, pelo que eventual retenção, de qualquer valor, configura prática violadora de preceitos fundamentais constitucionais que deve ser combatido pelo Poder Judiciário, no escopo de assegurar o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e a autonomia financeira dos entes e órgãos públicos (art. 168 da CF/88).

Com efeito, a norma constitucional que prevê o repasse de duodécimos à Câmara Municipal instrumentaliza o postulado da Separação de Poderes e institui um dos fundamentos essenciais para a permanência do Estado Democrático de Direito, impedindo a sujeição dos demais Poderes e órgãos autônomos da República a arbítrios e ilegalidades perpetradas no âmbito do Poder Executivo respectivo.

Partindo dessas premissas, na hipótese, ao contrário do alegado pelo Município apelante, o conjunto probatório que instrui o feito é suficiente para demonstrar que o Município de Xinguara efetivamente mandou Câmara dos Vereadores de Xinguara valores inferiores ao previsto na lei orçamentária anal, denotando o direito postulado pelo Poder Legislativo apelado.

De mais a mais, não merece prosperar a

tese defendida, de condicionar o repasse à arrecadação efetiva, pois, importaria em conferir ao Poder Executivo a prerrogativa de modular unilateralmente as dotações aprovadas pelo Poder Legislativo, violando a harmonia e independência entre os Poderes, e assim esvaziaria completamente a garantia constitucional, submetendo o funcionamento do Legislativo ao arbítrio do Executivo, em clara afronta ao princípio republicano e ao Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUODÉCIMOS. SENTENÇA QUE CONFIRMOU OS EFEITOS DA LIMINAR, DETERMINANDO O REPASSE DOS DUODÉCIMOS COM BASE NA LEI DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL MUNICIPAL, BEM COMO, O PAGAMENTO DO VALOR PAGO, À MENOR, NO MÊS DE MAIO DE 2006. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS EM VALOR INFERIOR AO PERCENTUAL FIXADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. O IMPETRADO DEFENDEU, ALEGAÇÃO DE QUE OS DUODÉCIMOS DEVEM SER EFETUADOS COM BASE NA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA. NÃO ACOLHIDA. O REPASSE DOS DUODÉCIMOS DEVE SER EFETUADO COM BASE NA LEI DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PRECEDENTE DO STF. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO REPASSE DOS DUODÉCIMOS COM BASE NA LOA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A sentença, ora reexaminada, confirmou os efeitos da liminar anteriormente deferida, determinando que os duodécimos fossem repassados de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) Municipal, bem como, determinou o pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a diferença dos duodécimos do mês de maio/2006. 2. A Lei Orçamentária Anual do Município de Conceição do Araguaia (fls. 12/16) estimou a receita e fixou as despesas do Município de Conceição do Araguaia no valor total de R$ 27.860.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta mil reais) para o exercício de 2006 e, desta quantia, previu dotação orçamentária anual para a Câmara Municipal no valor de R$ 1 .200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme tabela anexada à lei (fl. 17), ou seja, duodécimos mensais no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) . 3. O documento de fl. 11, demonstra que a Câmara Municipal de Conceição do Araguaia recebeu no mês de maio de 2006, valor mensal de R$ 80.000,00, ou seja, inferior à proporção fixada na Lei Orçamentária. 4. A Câmara de Vereadores, órgão representativo do Poder Legislativo Municipal, constitui seguimento constitucional autônomo, a quem o Executivo deve, obrigatoriamente, efetuar o repasse integral da sua dotação orçamentária, a fim de que possa ela exercer com plenitude as suas funções constitucionais. Artigos 29-A, I, § 2º, III e 168, da CF/88. 5. Na apresentação de informações, o impetrado defendeu que o pagamento dos duodécimos deveria ser efetuado com base na receita efetivamente arrecada. O Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário as interpretações do STJ, firmou o posicionamento de que o valor repassado, à título de duodécimos, deve corresponder ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual, entendimento que prevalece não só pela questão hierárquica, mas, por tratar-se de matéria constitucional. 6. Direito Líquido e Certo ao recebimento de duodécimos com base na Lei de Previsão Orçamentária Anual Municipal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. Necessidade de manutenção da sentença neste aspecto. 7. O Magistrado de primeiro grau defendeu, em sede de sentença, a possibilidade de pagamento do valor pago, à menor, no mês de maio/2006. A concessão da ação mandamental não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, em razão do mandamus não ser substitutivo de ação de cobrança. Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. Necessidade de reforma neste aspecto. 8. Reexame conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da sentença a determinação de devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a diferença de duodécimo pago à menor, no mês de maio/2006, por estar vinculada à período anterior à impetração do presente mandamus. 9. À unanimidade.” (Remessa Necessária Cível: 00007271220068140017, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018)

Dessa forma, o direito da Câmara Municipal de Xinguara ao recebimento integral dos duodécimos, nos exatos termos da Lei Orçamentária nº 1.051/2018, constitui direito líquido e certo, não merecendo qualquer reparo a sentença atacada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025